Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718957-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS, EVERTON ROCHA DA COSTA PACIENTE: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paul Robert Lopes dos Santos e Everton Rocha da Costa, em favor de Alef Renan Oliveira de Andrade, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0706106-70.2021.8.07.0020, em referência ao Inquérito Policial 0703122-16.2021.8.07.0020 (ID 91314326 dos autos 0706106-70.2021.8.07.0020, consultados no PJe de 1a Instância). Consta dos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de Ian Frederico de Oliveira dos Santos, João Victor Candido Rocha e Phelipe Nicolau da Silva, tendo o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, após manifestação favorável do Ministério Público, decretado as prisões preventivas em 13/05/2021, consoante decisão de ID 91314326 dos autos 0706106-70.2021.8.07.0020, consultados no PJe de 1a Instância. O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 18/05/2021. Em consulta ao PJe de 1a Instância, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Ian Frederico de Oliveira dos Santos, João Victor Candido Rocha e Phelipe Nicolau da Silva, imputando ao paciente a prática dos crimes de participação em roubo circunstanciado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, por três vezes, e associação criminosa armada, nos seguintes termos: “Fatos 1 e 2 No dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 02h00min, em frente à Chácara 116, Vicente Pires/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA e um indivíduo ainda não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Ford/Fusion, placa JKN3H95/DF, cor prata, chassi no 3FA6P0D90DR352537, documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes a vítima Marcelo Ramos Alves; uma bolsa com pertences pessoais, com pelo menos R$100,00 (cem reais), um aparelho celular e documentos pessoais, pertencentes a vítima Benedita Paula de Andrade. Nas condições de tempo e local acima indicados, PHELIPE, JOÃO VICTOR e um indivíduo ainda não identificado, desembarcaram do veículo Fiat/Siena, conduzido por IAN FREDERICO, dois deles portando arma de fogo. Ato contínuo, abordaram as vítimas Marcelo e Benedita, que conversavam próximos ao carro do primeiro e, mediante ameaça, subtraíram o veículo Ford/Fusion pertencente a Marcelo, o obrigando a deitar no chão e entregar a chave do carro, tendo Benedita conseguido se desvencilhar e correr. Os bens subtraídos de Benedita se encontravam no interior do veículo. Os três autores receberam auxílio de IAN FREDERICO que conduzia um Fiat/Siena de cor branca. Além disso, ALEF auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, na empreitada criminosa, encontrando-os após a subtração Fato 3 No dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 03h25min, em via pública situada na Rua Manacá, Lote 9, Águas Claras/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA e PHELIPE NICOLAU DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Renault/Sandero, placa PBP8807/DF, cor branco, chassi no 93Y5SRF84KJ645968, um aparelho celular da marca Iphone 7 Plus, cor rose, um aparelho celular da marca Motorola, cor preta, documentos pessoais, cartão bancário, cadeira de criança, chaves residência e loja, pertencentes a vítima Gabriela Cristine Brito Barros. Nas condições de tempo e local acima indicados, a vítima Gabriela foi abordada por PHELIPE, que desembarcou do veículo Ford/Fusion portando uma arma de fogo e, mediante ameaça, subtraiu seu veículo Renault/Sandero e demais pertences. O autor recebeu auxílio de JOÃO VICTOR, que conduzia o veículo Ford/Fusion, roubado no dia anterior, e de IAN FREDERICO, que conduzia o veículo Fiat/Siena utilizado também no roubo do dia anterior. Além disso, ALEF, como no roubo no dia anterior, auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, na empreitada criminosa, encontrando-os após a subtração. Fato 4 Em período que não se pode precisar, mas pelo menos entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, em Águas Claras/DF, os denunciados ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE, IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA, PHELIPE NICOLAU DA SILVA e outro indivíduo ainda não identificado, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, constituíram associação armada para o fim específico de cometer crimes, havendo a participação do adolescente G. V. V. Durante as investigações, mediante diversas diligências empreendidas, como interceptações telefônicas, busca e apreensão e prisões cautelares, autorizadas pelo d. juízo, além das declarações das vítimas e imagens dos circuitos internos de tv que flagraram o grupo criminoso, foi possível identificar os autores dos supracitados crimes. Nas imagens dos circuitos internos de tv e do sistema de monitoramento de trânsito do Distrito Federal, constatou-se a utilização do veículo Fiat/Siena no auxílio aos dois roubos acima citados. E, também, foi verificado que o veículo Ford/Fusion, subtraído no fato 1, foi utilizado para auxiliar na subtração do Renault/Sandero no fato 3. Corroborando a autoria delitiva, bem como o vínculo entre os fatos e os autores, quando da localização do veículo Ford/Fusion subtraído no fato 1, foi encontrada a bolsa com os objetos pessoais da vítima Gabriela do fato 3, não restando dúvidas quanto à utilização do Ford/Fusion (fato 1) no roubo do Renault/Sandero (fato 2). No dia 01/01/2021, uma equipe da PMDF localizou o veículo Ford/Fusion, tendo o condutor conseguido se evadir do local. No entanto, PHELIPE, que estava no banco do passageiro, foi conduzida até a 15a DP, sendo devidamente qualificado e formalmente ouvido (IP 17/2021, ID 85219769). PHELIPE afirmou, posteriormente, que estava como carona no Ford/Fusion e que a pessoa que estava com ele quando da abordagem era JOÃO VICTOR. Consta ainda dos autos que o Instituto de Identificação da PCDF, após a perícia realizada no Ford/Fusion (fato 1), informou que foram coletadas as impressões digitais de JOÃO VICTOR e de ALEF (Informação Pericial no 805/2021-II). Ademais, após a perícia realizada no Renault/Sandero (fato 3), foram coletadas as impressões digitais de ALEF também nesse veículo (IP 17/2021, ID 85219782). Após monitoração do Fiat/Siena utilizado no auxílio aos dois fatos acima mencionados, foi identificado o denunciado IAN FREDERICO, proprietário do Siena, que auxiliava seus comparsas nos referidos crimes, os conduzindo até o local dos crimes. Foi localizado no interior do veículo Siena, ainda, o aparelho celular modelo Iphone 07 rose, roubado de Gabriela, vítima/proprietária do Sandero, não deixando dúvidas da participação de IAN e seu veículo nos mencionados roubos. Em procedimento de reconhecimento realizado, Gabriela não teve dúvidas em afirmar que foi PHELIPE o indivíduo que a abordou, de arma em punho, e subtraiu o Renault/Sandero e demais pertences, sendo então confeccionado o Auto de Reconhecimento por Fotografia no 06/2021-CORPATRI (IP 17/2021, ID 85219766). Além disso, Gabriela afirmou que PHELIPE contou com o apoio do veículo Ford/Fusion, conduzido por JOÃO VICTOR, fato esse indicado pelos elementos trazidos nos autos, inclusive pela informação de PHELIPE, quando da localização do veículo Ford/Fusion. Durante as interceptações telefônicas foi possível identificar vínculos entre os denunciados, que utilizavam constantemente seus telefones celulares em suas empreitadas criminosas. Inclusive, verificou-se que ALEF se comunicou com JOÃO VICTOR momentos antes do roubo descrito no fato 1, bem como minutos antes do roubo no fato 3, conversando com os comparsas momentos antes dos referidos roubos. Acrescenta-se que, em relação às movimentações do dia 31/12/2020, data do roubo do Renault/Sandero, constata-se que o terminal do investigado JOÃO VICTOR se encontrava na região de Águas Claras (local do fato) momentos antes da execução da subtração. Cabe ressaltar que a análise do extrato dos dados de ALEF, no dia 31/12/2020, demonstrou ligação telefônica entre os dois alvos (ALEF e JOÃO VICTOR), momentos antes do roubo do Renault/Sandero, quando ALEF se encontrava na região de Ceilândia/Samambaia (relatório no 522/2021, juntado ao processo no 0701935- 70.2021.8.07.0020 - cautelar de interceptação telefônica). Segundo a análise, o prefixo utilizado por JOÃO VICTOR se dirigiu à região de Taguatinga/Samambaia cerca de uma hora após o roubo em Águas Claras, revelando o encontro entre os envolvidos. Nas interceptações restou também demonstrado que IAN e ALEF tinham vínculo, e que inclusive conversaram em datas diversas dos crimes em apuração. Quanto a ALEF, verificou-se sua participação nos crimes, uma vez que auxiliava no planejamento e coordenava os comparsas, mediante contato telefônico, somando-se ao fato de suas impressões digitais serem localizadas nos veículos subtraídos. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia: ALEF RENAN OLIVEIRA DE ANDRADE SANTOS como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, por três vezes (vítimas Marcelo, Benedita e Gabriela) e art. 288, parágrafo único também do Código Penal; IAN FREDERICO DE OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal, por três vezes (vítimas Marcelo, Benedita e Gabriela) e art. 288, parágrafo único também do Código Penal; JOÃO VICTOR CANDIDO ROCHA como incurso nas penas do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Marcelo e Benedita), art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do Código Penal (vítima Gabriela) e art. 288, parágrafo único também do Código Penal; PHELIPE NICOLAU DA SILVA como incursos nas penas do art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, por três vezes (vítimas Marcelo, Benedita e Gabriela) e art. 288, parágrafo único também do Código Penal.” (ID 93612412 do IP 0703122-16.2021.8.07.0020, consultados no PJe de 1a Instância). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que “o pedido de quebra de sigilo telefônico foi requerido pela autoridade policial, sem apresentar no pedido qualquer prova de autoria e materialidade nos crimes. Restando acreditar em uma real perseguição por parte da polícia, que tinha o intuito de prender o paciente para descobrir toda a cadeira de crimes contra o patrimônio que estava ocorrendo na região de Águas Claras e adjacentes”. Aduz que não estão presentes os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal, que elucidam as hipóteses de flagrante delito, sendo que “não houve nexo ininterrupto entre o momento da prisão e a prática do delito. O paciente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir ser ele o autor. Restando afastado o requisito temporal. E não há provas suficientes para incriminá-lo”. Argumenta que a) as vítimas não reconheceram o paciente, nem mesmo pelo apelido usado pela autoridade policial; b) os supostos comparsas não citaram o nome do paciente; c) o paciente não aparece em nenhuma das imagens dos dias dos roubos; d) a localização do celular do paciente no dia dos roubos estava em local diferente dos locais dos delitos. Salienta que o paciente colaborou com as investigações e indicou a forma como possivelmente ocorreram os delitos de roubo, o que o coloca em risco dentro do sistema prisional. Destaca que os demais acusados são amigos do paciente, razão pela qual ele entrou uma vez dentro do veículo Ford/Fusion subtraído, apenas para fazer um vídeo dentro do automóvel, e uma vez dentro do veículo Renault/Sandero subtraído, para pegar um boneco de pelúcia. Afirma que é duvidosa uma perícia que encontra digitais do paciente dentro do carro, mas não reconhece digitais de Phelipe Nicolau, que foi encontrado dentro do automóvel. Anota que, apesar de não ter bons antecedentes, o paciente é primário, possui residência e emprego fixo e tenta seguir a vida digna com sua família e uma filha. Pede o deferimento da medida liminar para suspender a decisão proferida nos autos o 0706106-70.2021.8.07.0020. No mérito, pede a concessão da ordem e a expedição de alvará de soltura, com ou sem monitoração eletrônica. É o relatório. Na espécie, observa-se que os delitos imputados ao paciente possuem penas máximas abstratas superiores a quatro anos (participação em roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por três vezes, e associação criminosa armada), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação de que a prisão é nula porque não estariam presentes as hipóteses autorizadoras da prisão em flagrante contidas no artigo 302 do Código de Processo Penal, a pretensão não merece acolhimento, pois, no caso em apreço, não se trata de prisão em flagrante, e sim de decretação da prisão preventiva. Assim, não se exige que o paciente estivesse em flagrante delito, mas apenas que se evidenciem, na fundamentação do decreto prisional, a prova da materialidade dos delitos e os indícios de autoria. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo oferecimento e recebimento da denúncia e pelas investigações policiais, os quais são suficientes para configurar os indícios de participação, ao menos para fins de prisão preventiva. Aduz a Defesa a fragilidade dos indícios de autoria, sob os argumentos de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas e nem indicado pelos coautores e também porque o paciente não aparece em nenhuma das imagens dos dias dos roubos e a localização do celular do paciente no dia dos roubos estava em local diferente dos locais dos delitos. Não obstante, as alegações da Defesa não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de participação somente poderia ser acolhido se restasse caracterizado de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, em que pesam contra o paciente os fatos de ter sido encontrada sua impressão digital no interior do veículo subtraído e de haver registros de conversas com outros autores no momento dos delitos, sendo que o paciente foi denunciado não como autor dos roubos, mas sim como partícipe. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, pois o paciente é acusado de associação criminosa voltada à prática de delitos de roubo, bem como participar de dois crimes de roubo, nos quais houve emprego de arma de fogo pelos agentes, visando a subtração de veículos automotores. Ademais, o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação (ID 26490004) e receptação e tentativa de furto qualificado (ID 26490005). Outrossim, o paciente responde a ações penais pelos crimes de participação em tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores (Ação Penal n.o 0004594-74.2017.8.07.0007), na qual foi pronunciado, e de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (APOrd 0706392-81.2021.8.07.0009). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 23 anos, ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais, dano, tráfico de drogas, por duas vezes, receptação, por duas vezes, roubo circunstanciado, por quatro vezes, ameaça e furto. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que junte aos autos a folha de antecedentes do paciente do PJE de 1a instância, em especial as Ações Penais n.o 0004594-74.2017.8.07.0007 e 0706392-81.2021.8.07.0009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador